Tribunal: TJDFT
Processo: 0725671-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725671-77.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO APELADO: LUIZ FLAVIO CASTRO ABREU REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA VIEIRA DE SOUZA ABREU D E C I S Ã O Pela petição de ID 38609030, o apelado requereu o que se segue: “LUIZ FLÁVIO CASTRO ABREU, devidamente qualificado nos autos, neste ato representado por sua esposa e curadora Sra. PATRÍCIA VIEIRA DE SOUZA ABREU, igualmente qualificada, vem através de sua advogada, com o acato e respeito devidos MANIFESTAR sobre a suspensão do processo em razão de julgamento do EREsp 1886929 e do EREsp 1889704. Ocorre que a discussão jurídica nos dois recursos acima versa sobre a natureza do rol de eventos e procedimentos da ANS, sendo ele taxativo ou exemplificativo. Em nada se relaciona à presente ação, já que esta se trata de atendimento sobre a COVID-19, doença que consta no rol da ANS. Além disso, os dois recursos acima mencionados há dois meses foram julgados, razão também pela qual requer a volta do andamento do feito.” (ID 38609030). Sem razão. No recurso de apelação de ID 34967166, um dos pontos devolvidos à instância revisora foi o fato de o procedimento denominado Oxigenação por Membrana Extracorpórea – ECMO – não constar do Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que não teria obrigação de custeá-lo: “Portanto, é incontestável que o contrato pactuado não garante todo e qualquer atendimento médico, mas tão somente aqueles listados no Rol de Procedimentos editado pela ANS, o que não ocorreu no caso em tela, pois o procedimento denominado ECMO não consta no rol. Mas aqui o que se defende é que sequer houve negativa, haveria vaga para tratamento através da rede credenciada. Havendo condenação em reembolso, que se dê nos limites das tabelas praticadas pelo plano de saúde.” (ID 34967166). Assim, a correta compreensão do que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à taxatividade do rol da ANS e suas exceções somente será possível a partir da publicação do acórdão dos recursos afetados, o que impõe a manutenção da suspensão do feito. Forte nesses argumentos, indefiro o pedido formulado na petição de ID 38609030 e mantenho a suspensão do feito nos termos do que determinado no ID 36294404. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora